Tribunal: TJBA
Processo: 8017201-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017201-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIAS TANNURE JUNIOR

Advogado(s)
:
EDUARDO ROMA DA SILVA, TAINA OLIVEIRA PERDIGAO DA SILVA

AGRAVADO: CARGILL AGRICOLA S A

Advogado(s)
:
FLAVIO MASCHIETTO, ERIC VITOR NEVES MACEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INATIVIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elias Tannure Junior, nos autos da Ação de Execução (Proc. nº 0005357-21.2006.8.05.0103), em face de decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, mantendo o curso da execução ajuizada por Cargill Agrícola S.A. A parte agravante alega paralisação processual entre 2008 e 2024, especialmente entre 2020 e 2025, sem diligências efetivas da exequente, o que configuraria a prescrição intercorrente. A agravada, por sua vez, sustenta que impulsionou regularmente o feito e que a paralisação decorreu de fatores externos, como dificuldades na localização de bens e questões operacionais do Judiciário.
II. Questão em discussão

Discute-se a configuração da prescrição intercorrente na execução fundada em nota promissória, considerando alegada paralisação do processo sem diligência efetiva da exequente. A controvérsia centra-se na análise da conduta da parte credora e da ocorrência de fatores externos impeditivos ao regular andamento do feito.
III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente, prevista no art. 921, §§ 1º a 5º do CPC, exige inatividade exclusiva do exequente, após intimação para prosseguimento do feito.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação processual decorre de fatores alheios à vontade da parte credora, como demora judicial ou pandemia.

Nos autos originários, verifica-se que a exequente praticou diversos atos impulsionando o processo ao longo dos anos (2013, 2015, 2017, 2019, 2020, 2023 e 2024), requerendo bloqueios, localização de bens, pagamento de custas e juntada de documentos.

A ausência de demonstração de desídia da parte credora e a comprovação de sua diligência afastam a alegação de prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente somente se configura quando comprovada a inércia exclusiva do exequente após ser intimado para dar andamento ao feito.

A paralisação do processo por fatores externos, como dificuldades de localização de bens ou falhas operacionais do Judiciário, não caracteriza desídia da parte credora nem enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 921, §§ 1º a 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2090626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8023456-88.2025.8.05.0000, em que figuram como parte(s) recorrente(s) ELIAS TANNURE JUNIOR e parte(s) recorrida(s) CARGILL AGRÍCOLA S.A.:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 26 de Setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator